Tribunal: TJPA
Processo: 0804561-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804561-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO DA SILVA VERAS

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. IMPOSSIBILIDADE. NÃO JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVE PERTENCER AO GRUPO DE RISCOCONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus LIBERATÓRIO com pedido de liminar
, impetrado por
PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA OAB/PA sob o nº 22.584
, em favor do paciente
ADRIANO DA SILVA VERAS
, com fundamento no art. 5º, incisos LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 648, I, do CPP. Apontou como autoridade coatora, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA.

Alega o impetrante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, cita os predicativos pessoais do paciente e a situação epidemiológica atual, COVD-19.

Ao final pleiteia a revogação da medida cautelar extrema pelos motivos expostos, que seja concedida a liminar para responder o processo em liberdade e, no mérito a concessão definitiva do writ.

Cita decisões jurisprudenciais e anexa documentos.

A limiar foi negada e solicitada informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da ação mandamental e passo a analisa-la.

Alega o impetrante a ausência dos requisitos e fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar antecipada (art. 312 do CPP), citando a Recomendação nº 62 do CNJ.

O paciente
ADRIANO DA SILVA REIS,
foi preso em 07/05/2020, pelo crime contido no
art. 129
,
§9°
, do
Código Penal
(violência doméstica), c/c
art. 7º
, da
Lei nº 11.340/06
(Lei Maria da Penha), praticado contra sua ex-companheira.

Para melhor análise, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“Cabe registrar que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, consistem na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes, conforme depoimento da vítima, a qual relata que fora agredida pelo flagranteado, sendo as lesões confirmadas pelo policial militar responsável pela prisão de ADRIANO DA SILVA VERAS, bem como pelos policiais civis que acompanharam a apresentação da vítima na Delegacia, os quais relataram que Camila possuía sinais visíveis de agressão no colo e tronco.

Ademais, entendo que o
periculum libertatis
está sobejamente comprovado, para fins de garantia da ordem pública.

Ressalto que a declaração prestada pela vítima e acostada aos autos pela defesa é totalmente contrária ao relatado por ela em sede policial, quando afirmou que foi agredida pelo flagranteado no dia em questão, bem como que já fora agredida e ameaçada de morte em outras oportunidades, sendo que não o denunciou em razão do caráter violento do seu companheiro.

Posto isso, muito embora evidente a contradição apresentada pela vítima, a qual, inclusive, pode configurar o crime de denunciação caluniosa, tomo por verdadeiros, neste momento, os fatos por ela apresentados em sede policial, sobretudo porque corroborados pelos depoimentos dos policiais civis e militar, e pela própria confissão do flagranteado em seu pleito de revogação.

Além disso, a vontade da vítima é irrelevante para fins de prosseguimento, ou não, do feito, uma vez que se trata de ação penal pública incondicionada, conforme decidido pelo STF na ADI 4424/DF.

A
gravidade em concreto do delito é notória
, a vítima foi agredida de diversas formas, sendo inclusive, asfixiada, de modo que, caso não tivesse conseguido se defender, provavelmente se estaria a decidir a prisão em flagrante em razão de crime de homicídio, seja na modalidade tentada ou, até mesmo, consumada.

A preservação de eventual vínculo familiar não está em patamar hierárquico superior à preservação da vida da vítima, bem como do ordenamento jurídico, não sendo normal “relações familiares volúveis, momentaneamente ocasionadas por desequilíbrios emocionais e vícios então intratáveis, eivados de arrependimentos”, cuja consequência que se espera de um homem de bem, conforme autodeclarado, seria o término dessa relação já comprometida.

Registro, ainda, que a existência de prole e eventual personalidade da vítima “desconfiada, ciumenta e possessiva” não são argumentos idôneos a justificar a suposta conduta do flagranteado, nem mesmo a embasar um decreto liberatório.

Por fim, registro que o fato de ter emprego não torna menos graves as condutas praticadas pelo flagranteado, não havendo previsão legal que impeça a decretação/manutenção de prisão nessa hipótese.

Sendo assim, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, bem como a possibilidade real e concreta de que ADRIANO DA SILVA VERAS volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima, conforme já o vem fazendo, segundo relatos da ofendida, entendo que a prisão deve ser mantida, para fins de garantia da ordem pública.

Posto isso, pelas razões acima ministradas,
indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ADRIANO DA SILVA VERAS.”

Como se observa na transcrição das informações, os indícios de autoria estão confirmados, pela própria confissão do paciente que afirma que agrediu sua companheira, a materialidade pela palavra da vítima que afirmou ter sido agredida, inclusive com socos no rosto, que foi asfixiada conseguindo se libertar da fúria do agressor devido ter revidado, e os próprios policiais afirmaram que a vítima estava com vários hematomas visivelmente identificados.

A fundamentação da manutenção da medida segregatória extrema foi baseada na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração da prática de agressão e ameaça de morte da vítima. Portanto, a periculosidade in concreto e o modus operandi, não aconselham a liberdade.

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ressalto, também que o paciente não anexou documentos que comprove que figura no grupo de risco apontado pela Recomendação nº 62 do CNJ.

É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No caso dos autos, a mera alegação da Defesa da existência da pandemia sem sequer mencionar que o apenado esteja doente não se revela suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere estão sendo tomadas, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Portanto, não verifico no caso em análise qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, muito menos observo a inclusão no grupo de risco (Resolução nº 62 do CNJ), razão pela qual conheço do writ, e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 12/06/2020